Tribunal: TJMT
Processo: 0000791-84.2017.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000791-84.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO CATTO - CPF: 005.692.660-09 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GILMAR LUIZ CATTO - CPF: 966.087.570-34 (APELANTE), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (APELADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ALMEIDA RIBEIRO TAVARES - CPF: 135.761.338-52 (APELADO), JOSE ROBERTO TAVARES (APELADO), ROSANE BEOLCHI TAVARES - CPF: 311.873.278-40 (APELADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (APELADO), ANA CLAUDIA LEMOS TAVARES - CPF: 213.846.958-18 (APELADO), SMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PATRIMONIO LTDA - CNPJ: 65.633.331/0001-04 (APELADO), NORBRAS COLONIZACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.990.638/0001-41 (APELADO), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (APELADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), NORBRAS COLONIZACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.990.638/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. PRÉ-CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, LITISPENDÊNCIA E PRECLUSÃO REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. INVIABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de resolução contratual c/c perdas e danos, fundado em alegado inadimplemento de obrigações relativas a pré-contrato de cessão de direitos possessórios e contratos de arrendamento rural celebrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da contradita de testemunha; (ii) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, para fins de inversão do ônus da prova; (iii) apurar se os réus descumpriram cláusulas contratuais essenciais aptas a justificar a resolução contratual com base na exceção do contrato não cumprido; (iv) determinar se há dano moral indenizável decorrente da suposta frustração do negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a testemunha contraditada não se enquadra nas hipóteses legais de impedimento ou suspeição (CPC, art. 447, §3o)
, inexistindo demonstração de parcialidade.

4.

A tese de preclusão sobre o ônus da prova foi afastada, já que a questão foi corretamente suscitada em sede recursal, conforme autoriza o art. 1.009, §1o, do CPC
.

5.

Inviável a aplicação do CDC, pois os contratos foram firmados entre particulares com finalidade rural e empresarial, afastando-se a relação de consumo e a inversão do ônus da prova.

6.

Não ficou comprovado inadimplemento por parte dos réus. Ao contrário, os autores deixaram de pagar integralmente o valor pactuado, inviabilizando a invocação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476).

7.

As alegações de vícios contratuais e de descumprimento não se sustentam diante das provas dos autos, que demonstram a regularidade dos contratos e ausência de culpa dos réus.

8.

Inexistindo prova de conduta ilícita ou abalo extrapatrimonial relevante, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição da contradita de testemunha é válida quando ausentes as hipóteses legais de impedimento ou suspeição
.

2.

A extinção de ações anteriores sem resolução do mérito afasta a configuração de litispendência.

3.

A petição inicial que apresenta narrativa clara e pedidos determinados não é inepta.

4.

A decisão interlocutória sobre o ônus da prova pode ser impugnada na Apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

5.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos de cessão de direitos possessórios com finalidade produtiva, firmados entre particulares.

6.

A inadimplência da parte autora impede a resolução contratual com base na exceção do contrato não cumprido.

7.

A ausência de conduta ilícita e de nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
319, 330, 337, §§1o e 2o, 373, 447, §3o, 1.009, §1o; CC, art. 476; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1001962-93.2018.8.11.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003847-79.2017.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.08.2023, DJE 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por GILBERTO ANTONIO CATTO e GILMAR LUIZ CATTO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, na Ação de resolução de contrato c/c perdas e danos ajuizada pelos apelantes em desfavor de
LUIZ CARLOS TAVARES, ROSANE BEOLCHI TAVARES, SANDRA MARIA ALMEIDA RIBEIRO TAVARES, JOSE ROBERTO TAVARES, SEBASTIÃO GILBERTO TAVARES, ANA CLÁUDIA LEMOS TAVARES, SMA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PATRIMÔNIO LTDA e NORBRAS COLONIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
, que
julgou improcedentes os pedidos (id. 289531964).

Os apelantes
s
ustentam, em preliminar, cerceamento de defesa e nulidade da prova testemunhal em virtude do indevido indeferimento da contradita oposta à testemunha
Maria Aparecida Schmidt Bernardes
, que, segundo afirmam, atuou como
procuradora constituída

dos réus

nos próprios autos. No mérito,
alegam que houve
error in judicando
ao se manter
indevidamente a distribuição clássica do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC
, sem considerar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência foi pleiteada desde a petição inicial. Alegam, ainda, que os réus não cumpriram as obrigações principais, como a entrega de área apta à atividade agrícola; demarcação individualizada da gleba adquirida; disponibilização do croqui contratualmente previsto; regularidade dominial e possibilidade de outorga da escritura. Defendem, assim, a correta aplicação da exceção do contrato não cumprido em desfavor dos réus, requerendo a resolução contratual com restituição de valores pagos, indenização por perdas e danos e compensação moral. Requerem o acolhimento da preliminar, com anulação da sentença, retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, que a matéria seja reconhecida e corrigida diretamente em grau recursal e, no mérito a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos (id. 289531967).

Os apelados LUIZ CARLOS TAVARES e outros (7), em contrarrazões, alegam, em preliminar, (i) preclusão da discussão da distribuição do ônus da prova, definida em decisão saneadora não impugnada; e, (ii) existência de litispendência com relação a ações idênticas anteriormente ajuizadas e extintas sem o recolhimento das custas e inépcia da inicial. No mérito, afirmam que a sentença está fundamentada e merece ser integralmente mantida, diante da regularidade contratual e da inexistência de inadimplemento. Requerem o acolhimento das preliminares e o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (id. 289531972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, na Ação de resolução de contrato c/c perdas e danos, que
julgou improcedentes os pedidos de resolução dos contratos entre as partes, de restituição do montante pago e indenização por danos morais.

De início, passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1.

Do cerceamento de defesa e da nulidade da prova testemunhal

Aduzem os apelantes a preliminar de nulidade da prova testemunhal e consequente cerceamento de defesa, ao argumento de que que a testemunha Maria Aparecida atuou como procuradora constituída dos réus nos próprios autos.

A contradita oposta à testemunha Maria Aparecida Schmidt Bernardes, sob o fundamento de que esta teria sido procuradora dos réus, foi oportunamente analisada e indeferida pelo Juízo de origem durante a audiência de instrução. A decisão interlocutória que rejeitou a contradita está devidamente fundamentada, amparada na inexistência de causa legal de suspeição prevista no art. 447, §3° do CPC, a qual, aliás, não restou comprovada de modo inequívoco.

Não foi demonstrada nos autos amizade íntima ou interesse no litígio, sendo insuficiente a mera alegação para impedir a oitiva da testemunha.
Ademais, não se comprovou de forma concreta e objetiva como a referida testemunha teria influenciado, de forma decisiva e parcial, o deslinde da causa, ainda mais porque a sentença utilizou-se das provas documentais como seu principal fundamento.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa e, tampouco, na nulidade da prova testemunhal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CULPA DO EMPREGADO DA EMPRESA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR – INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – PENSIONAMENTO À DEPENDENTE DO FALECIDO – POSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o indeferimento de contradita de testemunha quando ausentes as provas de seu impedimento ou suspeição
.

Nos termos dos artigos 932, III e 933, responde o empregador pelo acidente causado por culpa exclusiva do empregado da empresa demanda.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

A dependência econômica da companheira em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, até a idade em que a vítima atingiria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0000066-37.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Da preclusão quanto à distribuição do ônus da prova

A preliminar ventilada pelos apelados nas contrarrazões, segundo a qual restaria preclusa a discussão sobre a distribuição do ônus probatório, fixada na decisão saneadora, não prospera.

Com efeito, a matéria foi veiculada expressamente no apelo, nos moldes do art. 1.009, §1o, do CPC, o qual permite a impugnação de decisões interlocutórias não agraváveis na preliminar da Apelação.

Todavia, no mérito da questão, a sentença corretamente rechaçou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Os contratos em análise, de cessão de direitos possessórios sobre imóveis rurais com fins evidentemente empresariais e produtivos, foram celebrados entre particulares, sem qualquer configuração de relação de consumo.

Os autores, profissionais do ramo agrícola, atuaram como agentes econômicos que buscavam viabilizar atividade rural, não se qualificando como consumidores finais no sentido técnico-jurídico.

Logo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, permanecendo hígida a regra do art. 373 do CPC, razão porque AFASTO referida preliminar.

3.

Da litispendência e inépcia da petição inicial

Suscitam os apelados a existência de litispendência com relação a ações idênticas anteriormente ajuizadas e extintas sem o recolhimento das custas, bem como inépcia da inicial.

Não há que se falar em litispendência, pois os autos revelam que as ações anteriormente ajuizadas pelos autores foram extintas sem resolução do mérito, uma por inépcia e outra por desistência, não havendo identidade de causas em sentido estrito que configure litispendência, nos moldes do art. 337, §§1o e 2o, do CPC.

Igualmente, a petição inicial apresenta narrativa fática suficiente, pedidos determinados e causa de pedir delineada, de modo que supera os requisitos dos arts. 319 e 330, §1° do CPC. A eventual complexidade da demanda ou suposta deficiência na instrução não implica inépcia, mas sim matéria de mérito a ser enfrentada, como de fato o foi.

Sem delongas, REJEITO esta preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passo a análise da controvérsia recursal.

VOTO - MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em saber se houve inadimplemento contratual por parte dos réus que justificasse a resolução dos contratos firmados com os autores e eventual restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 28/7/2004, Instrumento particular de pré-contrato de cessão e transferência de direitos, que entre si fazem Luiz Carlos Tavares e outros, SMA Administração de Imóveis e Patrimônio S.A e Gilberto Antonio Catto, pelo valor de R$. 520.000,00, referente a área de terras com 400,00 há, denominada de Lote 3A (ids. 289531884 e 289531886).

O preço total foi ajustado em 5 parcelas, sendo a primeira paga em moeda corrente (recibo de id. 289531886) e as demais em sacas de 60kg de soja, oportunidade em que constou no pacto que a referida área estava identificada no croqui em anexo ao instrumento.

Extrai-se, ainda, que os autores, posteriormente, firmaram em 28/7/2004, dois outros pactos, nominados de “
Instrumento particular de contrato de arrendamento rural para atividade de exploração agrícola, que entre si fazem Luiz Carlos Tavares e outros e Gilberto Antonio Catto
” (id. 289531886), referente ao arrendamento de parte da área do imóvel rural denominado Fazenda Tombador, no Município de Brasnorte, indicada em 250 há, denominado Lote 3, como gleba de terra cultivável.

O prazo foi ajustado por 5 anos, com início em 30/7/2004 e término em 30/7/2009, e o preço foi ajustado em sacas de 60kg soja, iniciando em 3 sacas e terminando em 8 sacas.

Nesse contexto, observo que o Instrumento particular de pré-contrato de cessão e transferência de direitos previa, de forma clara, que a transferência definitiva do domínio da área de terras com 400,00 há, denominada de Lote 3a, se daria apenas com o pagamento integral do preço.

Contudo, os autores, ora apelantes, não lograram demonstrar o adimplemento das suas obrigações, o que obsta a pretensão de exigir a outorga da escritura ou mesmo pleitear a resolução do contrato com base na exceção do contrato não cumprido.

Os apelantes sustentam que os apelados teriam descumprido obrigações contratuais essenciais, como a entrega de área apta à atividade agrícola, a demarcação individualizada da gleba adquirida, a disponibilização do croqui contratualmente previsto, a regularidade dominial e a possibilidade de outorga da escritura definitiva. Todavia, tais argumentos não se sustentam frente à análise dos elementos constantes nos autos.

A uma, porque o Instrumento particular de pré-contrato de cessão e transferência de direitos delimitou expressamente a área objeto da cessão, e em momento algum registrou que esta se encontrava apta ao uso imediato para fins agrícolas.

A narrativa de que haveria promessa de produtividade ou de preparo da área não encontra amparo nos documentos contratuais, cuja força vinculante decorre do princípio do
pacta sunt servanda
.

A duas, porque a individualização da gleba constava no próprio contrato e no croqui referido, sendo certo que este, embora citado, sequer foi exigido de forma tempestiva ou diligente pelos autores. Trata-se, assim, de alegação que padece de comprovação mínima, não sendo apta a infirmar a higidez do vínculo contratual firmado.

A três, porque incumbia aos próprios autores, enquanto adquirentes, a realização da vistoria prévia do imóvel antes da celebração do negócio, obrigação lógica e decorrente do princípio da boa-fé objetiva, o que sequer foi demonstrado nos autos. Eventuais condições da terra, portanto, não podem ser atribuídas exclusivamente à parte vendedora, notadamente em se tratando de pré-contrato de cessão de direitos possessórios, cujo objeto estava claramente descrito.

Tal assertiva foi confirmada na audiência de instrução pela testemunha, Sra. Maria Aparecida Schmidt Bernardes (id. 289531945), cuja idoneidade, como já assentado, não foi infirmada. Inexiste, portanto, qualquer prova que desconstitua a presunção de veracidade dos documentos subscritos livremente pelas partes.

A quatro, porque o contrato é inequívoco ao consignar que a outorga da Escritura definitiva ocorreria apenas após o pagamento integral do preço ajustado, o que não foi cumprido pelos próprios autores, os quais confirmaram expressamente que deixaram de quitar a última parcela contratual. O inadimplemento, portanto, é da parte autora, o que impede a invocação da exceção do contrato não cumprido, conforme o disposto no art. 476 do Código Civil.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL AD MENSURAM. DECADÊNCIA DO DIREITO AO ABATIMENTO DO PREÇO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. IMISSÃO NA POSSE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MORA DO DEVEDOR. ART. 397, CC. DESNECESSÁRIA INTERPELAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DO PREÇO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMNADA DO VALOR QUE ENTENDE EM EXCESSO E DO DEVIDO. CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. NULIDADE. AFASTADA. CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. DIA ANTERIOR AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural.

2.

O apelante argumenta, em síntese, o direito no abatimento do preço, a ausência de constituição em mora, a exceção do contrato não cumprido, a nulidade do contrato indexado em dólar e o excesso de execução.

II. Questão em Discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o apelante decaiu do direito de pleitear o abatimento do preço do imóvel; (ii) o exequente está em mora; (iii) há excesso de execução.

III. Razões de decidir

1.

Nos termos do art. 501 do Código Civil, o prazo decadencial para requerer o abatimento do preço tem início a partir da imissão na posse do imóvel, e não do registro do título.

2.

Na hipótese, o apelante encontra-se na posse do imóvel desde 2010, tendo a arguição de falta de parcela da área comprada ocorrido somente em 2018, após ser acionado na ação de execução, o que configura a decadência do direito ao abatimento do preço.

3.

A mora do devedor se constitui de pleno direito, com o inadimplemento da obrigação, sendo inaplicável a exceção do contrato não cumprido, pois a outorga da escritura estava condicionada ao pagamento integral do preço, conforme previsto no contrato
.

4.

O alegado excesso de execução em relação ao cálculo de cobrança da multa, não observou o disposto no art. 917, § 3o, do CPC, porquanto desprovido de planilha discriminada do valor que entende em excesso e o devido.

5.

O contrato em moeda estrangeira é legítimo, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional na data do pagamento, como pactuado.

IV. Dispositivo e Tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:

a.

"O prazo decadencial para requerer o abatimento do preço em venda ad mensuram tem início a partir da imissão na posse do imóvel, e não do registro do título."

b.

"A mora do devedor se constitui, de pleno direito, com o inadimplemento da obrigação, sendo inaplicável a exceção do contrato não cumprido quando a outorga da escritura estiver condicionada ao pagamento integral do preço."

c.

“O contrato em moeda estrangeira é legítimo, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional na data do pagamento, como pactuado”.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 500, 501.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.571.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

(N.U 1001962-93.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - VEDADO AO AUTOR/COMPRADOR EXIGIR A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA SE AINDA NÃO PAGOU A INTEGRALIDADE DO BEM, SITUAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – INAPLICABILIDADE DA TESE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO CONSIDERADO PELO VENDEDOR – NÃO DEMONSTRADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Não prospera a invocação da exceção do contrato não cumprimento, visto que vedado ao comprador exigir a transferência definitiva se ainda não pagou a integralidade do bem, situação prevista em contrato.

Não demonstrado pelo comprador o pagamento parcial não considerado pelo vendedor, é descabida sua pretensão de redução no valor do débito e a condenação do apelado (vendedor) ao pagamento de multa prevista no artigo 940 do Código Civil.

(...) 2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

(N.U 1003847-79.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Ademais, não prospera a alegação dos apelantes de que as áreas objeto dos Contratos de arrendamento rural não seriam aptas à exploração agrícola, porque ambos os contratos expressamente consignaram que se tratava de glebas de terra cultiváveis, situadas em imóvel rural destinado à atividade de exploração agrícola, e dotadas de benfeitorias.

Não há, nos autos, qualquer elemento técnico que comprove a inaptidão da área ou a existência de vícios ocultos que a desqualificassem para o uso a que se destinava. Ao contrário, a ausência de laudo pericial ou de documentos técnicos nesse sentido reforça a presunção de veracidade e regularidade dos contratos firmados. Tal circunstância também desautoriza a pretensão de resolução contratual com fundamento em suposto inadimplemento dos réus, cuja responsabilidade pela improdutividade alegada sequer foi minimamente demonstrada.

Por oportuno, tampouco se comprovou qualquer dano moral passível de reparação, pois a frustração do negócio, quando não demonstrado o inadimplemento culposo da parte contrária, não configura abalo moral indenizável. A ausência de demonstração de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado é manifesta.

Dessa maneira, a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e aplicou de forma adequada o entendimento doutrinário e jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO

PROVIMENTO ao recurso de Apelação
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025